Tribunal: STJ
Processo: 0002423-18.2023.8.16.0094
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048961 - PR(2025/0351290-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
SÚMULA N. 284/STF.
INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO
SUPRESA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alegação de que não incide a
à hipótese não
Súmula n. 182/STJ
comporta conhecimento, visto que referido óbice sumular não foi aplicado na
decisão agravada, o que demostra que referido argumento está dissociado das
razões de decidir do
. Incidência da
no ponto.
decisum
Súmula n. 284/STF
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento relativa ao dever indenizatório do seguro agrícola, no que
destacou que não se sustentava a alegação preliminar de cerceamento de
defesa e, no mérito em si, que era devido o pagamento securitário, porquanto
ausente qualquer disposição na apólice que obstasse o adimplemento em
razão do tipo de solo.
3. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
4. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem
cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Precedentes.
5. Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ,
porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno conhecido em parte e improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55321025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d806da2-6104-460e-8239-c3934a8238d1

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
17/03/2026
23/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55321025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 24/03/2026 14:48:37
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d806da2-6104-460e-8239-c3934a8238d1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3048961 - PR(2025/0351290-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES -
SP327408
AGRAVADO
: APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RAZÕES
RECURSAIS
DISSOCIADAS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
SÚMULA N. 284/STF.
INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DECISÃO
SUPRESA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A alegação de que não incide a
à hipótese não
Súmula n. 182/STJ
comporta conhecimento, visto que referido óbice sumular não foi aplicado na
decisão agravada, o que demostra que referido argumento está dissociado das
razões de decidir do
. Incidência da
no ponto.
decisum
Súmula n. 284/STF
2. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o
Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu
conhecimento relativa ao dever indenizatório do seguro agrícola, no que
destacou que não se sustentava a alegação preliminar de cerceamento de
defesa e, no mérito em si, que era devido o pagamento securitário, porquanto
ausente qualquer disposição na apólice que obstasse o adimplemento em
razão do tipo de solo.
3. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
4. O julgamento antecipado da lide não configura decisão surpresa nem
cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o magistrado,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para
formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao
princípio da persuasão racional. Precedentes.
5. Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ,
porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
Agravo interno conhecido em parte e improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

Cuida-se de agravo interno interposto por BRASILSEG COMPANHIA DE
SEGUROS contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial (fls. 681-694).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado
(fls. 520-521):

DIREITO
CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DE
SEGURO
AGRÍCOLA.
NEGATIVA
DA
SEGURADORA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que julgou
procedente a ação de cobrança securitária, condenando a
parte
ao pagamento da indenização securitária
ré/apelante
diretamente ao beneficiário do seguro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar (i) se
houve nulidade da sentença, com fulcro no
II e VI
art. 489,
do CPC; (ii) se houve cerceamento de defesa, diante do
julgamento antecipado da lide; (iii) se é cabível a
indenização securitária na espécie; e (iv) se os critérios
para atualização monetária da condenação estão corretos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há erro de premissa fática na sentença, que captou
adequadamente a controvérsia instaurada, não havendo o
que se falar em afronta ao
§ 1o, II e IV do CPC.
art. 489,
4. O cerceamento de defesa aduzido por ausência de
decisão acerca da produção de provas não vinga, eis que
completamente
desnecessária
a
dilação
probatória
indicada: o feito estava apto a julgamento, não sendo
necessária a produção de prova
quando a
pericial/oral
prova documental é vasta para apreciação do que se discute.
5. Percebe-se que ao aceitar a proposta de seguro sem a
indicação do tipo de solo pertencente as áreas a serem
seguradas, a seguradora assumiu totalmente o risco do
contrato.
6. A conduta da seguradora ao negar cobertura contratual,
com base na falta de obediência ao Zarc diante do tipo de
solo, quanto este apenas foi avaliado após o aviso de
sinistro, afronta o princípio da boa-fé objetiva.
7. Estão corretos os termos para atualização monetária
determinados na sentença, porque de acordo à estipulação
prevista na apólice, bem como à Súmula no 632 do
Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, não provido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 555-561).
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

A agravante alega, nas razões do recurso interno, a inaplicabilidade da
no que consigna (fl. 704):
Súmula n. 7/STJ,

Ocorre que ao contrário do que restou consignado pelo
Superior Tribunal de Justiça, como já amplamente
demonstrado, não se faz necessária a reanálise de matéria
fática, uma vez que a discussão trazida em suas razões
recursais envolve exclusivamente matéria processual.
Aqui se faz necessário salientar que não se trata de
reexame de provas, mas tão somente apreciação dos
argumentos que modificariam o julgado e ensejariam a
possibilidade de exposição de tais questões a esta Corte de
Justiça.

Acresce alegação de que não incidem os preceitos das Súmulas n. 284/STF
e
no que prossegue reiterando tese de que ocorrera afronta aos
e 1.022
182/STJ,
art. 489
do CPC por entender que houve prestação jurisdicional incompleta.
Argumenta que houve cerceamento de defesa, no que repisa a violação dos
arts. 10, 367, 369, 370 e 372 do CPC.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, submeta-se
o presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 721-723).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
De início, a alegação de inaplicabilidade da
não
Súmula n. 182/STJ
comporta conhecimento, visto que referido óbice sumular não foi aplicado na decisão
agravada, o que demostra que referida alegação está dissociada das razões de decidir do
, atraindo os preceitos da
no ponto:
decisum
Súmula n. 284/STF

4. Razões do agravo interno dissociadas dos fundamentos
da decisão agravada e que não impugnam os fundamentos
invocados na decisão monocrática. Incidência das súmulas
e
pois em razão do princípio da
284/STF
182/STJ,
dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo
fundamentado o desacerto da decisão agravada.
(AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.900.138/MG,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
)
17/2/2022.

1. Não se conhece de agravo regimental cujas razões
encontram-se totalmente dissociadas dos fundamentos
adotados pela decisão agravada. Incidência das Súmulas n.
182 do STJ e 284 do STJ.
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

(AgRg no
relator Ministro João
AREsp n. 1.869.640/MS,
Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de
)
14/2/2022.

Por seu turno, conforme consignado na decisão agravada, inexiste a alegada
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente
enfrentou a questão levada ao seu conhecimento relativa ao dever indenizatório do
seguro agrícola.
E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem que não se
sustentava a alegação preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito em si, que era
devido o pagamento do seguro, porquanto ausente qualquer disposição na apólice que
obstasse o adimplemento em razão do tipo de solo. Vejamos:

Também não há que se falar em cerceamento de defesa na
espécie. Assim foi fundamentado o indeferimento das
provas requeridas pela apelante na decisão de saneamento e
organização do processo:
"3. Dando prosseguimento ao feito, dou por encerrada a
fase instrutória, visto que desnecessária a produção de
prova pericial ou prova oral (art. 355, I, do CPC),
porquanto a elaboração de parecer técnico, a inquirição de
testemunhas ou depoimento pessoal das partes não terão o
condão de elucidar as questões discutidas na presente lide,
por se tratar de matéria exclusivamente de direito.
3.1. Esclareço que a oitiva de testemunhas e o depoimento
pessoal das partes não se fazem necessários, uma vez que
os documentos juntados aos autos já são suficientes para o
julgamento da lide.
Além disso, nota-se que o principal elemento necessário
ao julgamento do feito é a aferição de existência ou não
de vistoria prévia (antes da contratação do seguro)
realizada pela seguradora no solo do terreno de
propriedade da parte autora, sendo que é incontroverso
que tal aferição prévia inexistiu. Ainda, é incontroverso
nos autos que, após os exames laboratoriais realizados
pela seguradora, o solo da parte autora foi classificado
como do tipo 1, motivo pelo qual a prova pericial também
não se faz necessária." (eDoc. 46.1)
Conforme já elucidado, cinge-se a controvérsia em aferir a
legitimidade, ou não, da negativa de cobertura de proteção
de safra em desacordo com a recomendação do ZARC,
tendo em vista que a lavoura de soja foi cultivada em solo
tipo 1, o qual não seria recomendado na localidade.
Nesse contexto, o cerceamento de defesa aduzido por
ausência de decisão acerca da produção de provas não
vinga, eis que completamente desnecessária a dilação
probatória indicada: o feito estava apto a julgamento, não
sendo necessária a produção de prova pericial quando a
prova documental é vasta para apreciação do que se discute.
No caso, uma vez já havendo laudo emitido por engenheiro
habilitado à própria seguradora (eDocs 33.5 e 33.6), dando
conta das condições da lavoura objeto da discussão, não há
porque seja determinada a produção de prova pericial.
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

Além disso, a controvérsia cinge-se, basicamente, à análise
das cláusulas contratuais a fim de se perquirir os riscos
cobertos e o dever de indenizar decorrentes (pontos
controvertidos da lide), a reforçar a desnecessidade de
produção da prova solicitada pela segurada, inclusive a
prova oral.
[...]
Indo em frente, no mérito, entendo que o recurso comporta
parcial conhecimento e, na parte conhecida, não deve ser
provido.
[...]
De acordo com o
do CC, o segurador se obriga
art. 757
pelo contrato de seguro a, mediante o pagamento do
prêmio, garantir interesse legítimo do segurado contra
riscos predeterminados, elencados com fito na autonomia
de vontade entre as partes, e a prezar sempre pela boa-fé
descrita no
do CC.
art. 422
No caso, a apelada contratou o "seguro agrícola sem
", com data de início em
e
cobertura do FESR
19/09/2022
término da vigência em
a fim de proteger a
19/09/2023,
cultura de soja na propriedade "
", de 142
Lote NR 07-A
hectares, com cobertura básica de produtividade no valor
de R$636.870,00 (eDoc. 1.5 e
o grau).
1.8/1
Referida apólice previa a proteção da área contra a perda
de produtividade da cultura segurada decorrente de vários
fatores, dentre eles o evento "seca" (cláusula 2.1, item "h"
das condições gerais ao eDoc. 33.4).
Em
foi comunicado o sinistro à seguradora por
11/01/2023,
motivo de seca, mas houve a negativa de pagamento da
indenização por se tratar de cultura de soja em desacordo
com a ZARC, o que afastaria o dever de indenizar, nos
termos da cláusula 1.1 das condições gerais: "Este seguro
tem por objetivo garantir ao Beneficiário o pagamento da
indenização, de acordo com a cobertura contratada, até o
respectivo Limite Máximo de Indenização (LMI), em caso
de evento coberto causados às culturas das Unidades
Seguradas especificadas na
Individual
Apólice/Certificado
do Seguro em decorrência de riscos cobertos, desde que
implantadas e conduzidas de acordo com as determinações
do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC)
publicadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) ou, na sua falta, seguidas as
orientações das instituições oficiais de pesquisa,
observadas as demais disposições contratuais e os riscos
expressamente excluídos" (eDoc. 33.4).
Veja-se que o Zarc se trata de um instrumento da política
agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA), visando reduzir os riscos na
lavoura, derivados de fenômenos climáticos adversos,
possibilitando aos agricultores identificar a melhor época
de plantio de culturas em sua região. Revela-se, portanto,
razoável sua adoção pela seguradora, como critério a ser
observado para garantia da cobertura securitária.
Ocorre que, no presente caso, em nenhum momento houve
demonstração de que o plantio da soja se deu em desacordo
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

com a ZARC. Inclusive, a contestação refere-se
equivocadamente a cultura de "milho safrinha", o que não
tem qualquer relação com a cultura de soja ora debatida.
Se não bastasse, ainda que fosse demonstrada alguma
contrariedade ao plantio da soja no tipo de solo da
propriedade, o fato objetivo é que sequer há na apólice de
seguro a indicação do tipo de solo presente nas áreas
seguradas.
Ao mesmo tempo, na cláusula 19.1, item "b" da apólice, a
seguradora se reserva o direito de inspecionar as áreas que
se relacionam diretamente com o contrato de seguro, a
qualquer tempo, para a devida apreciação do risco (eDoc.
33.4).
No entanto, não há notícia de que tenha inspecionado o
terreno a fim de verificar as condições do solo, restando
ausente qualquer ressalva da seguradora quanto ao tipo do
solo no que tange às hipóteses de cobertura do sinistro.
Bem por isso, a partir desse momento, criou-se na apelada
legítima expectativa de que eventual sinistro seria coberto
pela seguradora.
Apenas após a comunicação do sinistro é que houve a
constatação do tipo de solo, em laudo produzido
unilateralmente pela seguradora.
Com efeito, percebe-se que ao aceitar a proposta de seguro
sem a indicação do tipo de solo pertencente as áreas a
serem seguradas, a seguradora assumiu totalmente o risco
do contrato.
Nota-se que não se trata dos casos descritos no artigo 766
do Código Civil, onde se o segurado perde o direito à
garantia por fazer declarações inexatas ou omitir
circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta,
eis que não se indicou nada quanto o tipo de solo.
[...]
Neste passo, a conduta da seguradora ao negar cobertura
contratual, com base na falta de obediência ao Zarc diante
do tipo de solo, quanto este apenas foi avaliado após o
aviso de sinistro, afronta o princípio da boa-fé objetiva.
Sendo assim, a cobertura securitária é devida, ressaltando-
se que a seguradora é especialista no que se propõe, sendo
fácil a ela obter informações como o tipo de solo.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

A respeito da preliminar de nulidade da sentença suscitada,
houve análise minuciosa da causa de pedir da ação e tese
defensiva da embargante, culminando na conclusão de que
não houve erro de premissa fática na sentença a ensejar
afronta ao dever de fundamentação.
No que tange ao cerceamento de defesa sustentado,
também houve o afastamento desta tese a partir de acurada
análise da controvérsia balizada às provas pretendidas pela
seguradora, concluindo-se pela absoluta desnecessidade da
prova solicitada, inclusive a oral.
No mais, em relação ao mérito da controvérsia, o que se vê
é a divergência da embargante quanto à conclusão do
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

acórdão acerca do dever de cobertura na espécie, valendo
destacar a fundamentação especialmente no que se refere
ao plantio em desacordo com a ZARC:
[...]
Diante da ausência de vícios no acórdão, destaco que
eventual inconformismo com a solução adotada deverá ser
objeto de recurso próprio para este desiderato, que não a
estreita via dos embargos de declaração.

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
O Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão posta, cabendo
relembrar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a
função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça
acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da
controvérsia observada a
" (
relator Ministro
res in iudicium deducta
REsp n. 209.048/RJ,
Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de
p. 380).
19/12/2003,
A título de reforço, cito:

2. O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre
todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre
aqueles que entender necessários para a sua decisão, de
acordo com seu livre e fundamentado convencimento, não
caracterizando
omissão
ou
ofensa
à
legislação
infraconstitucional o resultado diferente do pretendido pela
parte. Precedentes.
(EDcl no
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.024.829/SC,
Andrighi, Terceira Turma, DJe de
)
17/5/2023.

1. O julgado recorrido não padece de qualquer omissão ou
nulidade na sua fundamentação, porquanto apreciou as
teses relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo
concluído, após minucioso exame dos elementos fáticos e
probatórios produzidos nos autos, que o decreto
condenatório está em conformidade com a evidência dos
autos. Nesse ponto, cumpre ressaltar que, conforme a
consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas somente sobre aqueles necessários
ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre
convencimento motivado.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.041.751/MG,
Dantas, Quinta Turma, DJe de
)
24/4/2023.

Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

No mérito em si, o entendimento do Tribunal de origem não comporta
censura, pois em consonância com a jurisprudência do STJ de que o julgamento
antecipado da lide não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa, pois a
prova tem como destinatário o magistrado, que é livre para analisá-la, formando com
base nela a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu
convencimento.
Nesse sentido:

1. O julgamento antecipado da lide faz parte do curso
natural do processo, admitindo-se ao magistrado optar por
ele diante das circunstâncias do caso e da previsão legal,
não se configurando decisão surpresa.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.821.302/GO,
Terceira Turma, DJEN de
)
3/4/2025.

3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito
do desdobramento causal, possível e natural da
controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do
magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que
não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o
destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar
quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo
daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis
ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do
do
art. 370
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.126.957/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
10/3/2023.

Por seu turno, aferir a suficiência das provas ou a relevância de
determinadas provas sobre outras escapa do campo de competência do STJ, porquanto
demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula 7/STJ.
A título exemplificativo, citam-se:

1. A desconstituição do entendimento de que não houve
cerceamento de defesa e que as provas constantes dos autos
eram suficientes para o julgamento da lide, demandaria o
reexame dos elementos fáticos eprobatório dos autos, o que
é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.163.000/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
18/9/2025.

3. O juízo acerca da produção da prova compete
soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na
estreita via do recurso especial, encontra, também, o óbice
de que trata o verbete no 7 da Súmula desta Corte.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.873.284/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
29/8/2025.

Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno e nego-lhe provimento.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54914507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/03/2026 19:04:39
Código de Controle do Documento: 40c5363b-5947-4029-a29b-72ea42d887e8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.048.961 / PR
Número Registro: 2025/0351290-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00020545320258160094 00024231820238160094 20545320258160094 24231820238160094
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADA
: KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGÃO RODRIGUES - SP327408
AGRAVADO
: APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JAIR APARECIDO ZANIN - PR018782
TERMO
Documento eletrônico VDA55294510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: 78dae74c-b1f2-4eb8-9b6f-26de290d992b

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
17/03/2026
23/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:45:19
Código de Controle do Documento: 78dae74c-b1f2-4eb8-9b6f-26de290d992b